Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA: FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de inépcia, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, art. 14, §1o); lado outro, a comprovação ou não do direito da requerente constituiria matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito.
A. A requerente assevera que em 02.10.2020 ao tentar desbloquear seu cartão perante ao crediário de loja de departamento teria sido surpreendida com a informação de que seu nome estaria inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Constatou, então, que a “negativação” era decorrente de dois cartões de crédito expedidos pela parte requerida/recorrente (“Smile Internacional” e “Dotz Internacional” com débitos nos valores de R$ 1.244,24 e R$ 66,03, respectivamente), com quem não possui qualquer vínculo negocial. Registrou, diante da fraude, o respectivo boletim de ocorrência policial (ID. 24374257 – p.1/2). A empresa recorre em face da sentença de procedência da declaração de inexistência do débito e da compensação por danos morais.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. No caso concreto, forçoso reconhecer que a recorrente não comprovou o vínculo jurídico negocial, tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (contratos fraudulentos realizados em seu nome, - CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII), de sorte que prevalece o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.
D. Exsurge, pois, a ilicitude da “negativação” (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros) a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
E. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).